Tribunal: TJDFT
Processo: 0722734-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO MÍNIMA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DENÚNCIA. PEDIDO EXPRESSO. VALOR EXORBITANTE. REDUZIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal contra a sentença proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia para condenar os réus como incurso nas penas do artigo 157, §2°, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. O d. Juiz condenou o réu, ainda, a pagar à vítima, a título de reparação mínima, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe a extirpação da quantia fixada a título de reparação mínima à vítima, ou a sua redução.
III. Razões de decidir
3. A previsão legal de reparação mínima tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos. 3.1 Dessa forma, basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável.
4. Havendo pedido expresso na denúncia, bem como restando comprovada a autoria e materialidade do delito imputado ao réu, torna-se inviável o afastamento da condenação do réu ao pagamento de reparação mínima à vítima. 4.1. No caso em análise, o órgão do MP formulou pedido expresso de reparação à vítima no bojo da denúncia, bem como restou comprovada a autoria e materialidade do crime praticado pelo réu, ao empreender roubo contra a vítima, utilizando-se de arma branca, causando inconteste abalo emocional, inclusive tendo perpetrado golpe de faca contra o peito dessa vítima, situação que destoa de mero dissabor do dia a dia, restando configurado o dever de indenizar.
5. No que tange ao valor mínimo a ser arbitrado para essa reparação mínima, é cediço que este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo, ao ponto de retirar o seu caráter punitivo. 5.1. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 5.2. No caso concreto o valor fixado se mostra incoerente com os parâmetros demonstrados nos autos quanto à dinâmica fática, as consequências do delito pelo qual foi condenado o apelante, em cotejo com sua condição econômica. 5.3. Dessa forma, deve ser mantida a condenação do apelante quanto à reparação mínima em favor da vítima, mas reformado o valor fixado a título de reparação mínima.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.